Tribunal: STF
Processo: RE 78785
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-05-24
Data de publicação: 1974-05-24

Ementa:
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. HONORARIOS ADVOCATICIOS. CALCULO SOBRE A
DIFERENÇA ENTRE A OFERTA E O VALOR DA INDENIZAÇÃO, SEM INFLUENCIA DA
COMPLEMENTAÇÃO DO DEPOSITO INICIAL, PARA EFEITO DE IMISSAO NA POSSE
(ART.27, PAR 1, DA LEI N. 3.365/1941, E ART. 3 FO DEC.-LEI N.
1.075/1970). RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE A VISTA DE
PRECEDENTES.